Tribunal: TCU
Processo: 043.854/2012-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. TC - SE-ME - EXERCÍCIO DE 2011

Inteiro teor:
Acórdão 7381/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos referentes à Prestação de Contas anual da Secretaria-Executiva do Ministério do Esporte (SE/ME), relativa ao exercício de 2011, organizado de forma consolidada, conforme classificação constante do art. 5o da Instrução Normativa/TCU 63/2010 e do anexo I à Decisão Normativa/TCU 108/2010, e contempla, além das contas da SE/ME, as contas da Coordenação de Patrimônio e Administração do Bloco "A" - COPAD e as informações sobre a gestão dos programas e fundos geridos com apoio da Caixa Econômica Federal; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) manifestou-se pelo julgamento das contas de alguns gestores pela regularidade com ressalva, em razão das falhas relativas ao Contrato 53/2009 apuradas no TC- Processo 003.071/2013-8 , e pela regularidade das contas dos demais responsáveis (peças 46/48); Considerando, por sua vez, que o parecer do Ministério Público/TCU (peça 49) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo; Considerando que, no caso concreto, o Acórdão 5154/2016-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria (peça 27), proferido em 3/5/2016, promoveu o sobrestamento deste processo até a apreciação definitiva da Tomada de Contas Especial a que se refere o TC- Processo 003.071/2013-8 , a qual se deu em 28/11/2023, por força do Acórdão 13324/2023-TCU-Primeira Câmara , relator Min. Walton Alencar Rodrigues (peça 43); Considerando que o sobrestamento em foco foi provocado por esta Corte, restando afastado, portanto, o cenário no qual não correria o prazo de prescrição, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 344/2022, que assim dispõe: "Art. 7o Não corre o prazo de prescrição: (...) II - durante o sobrestamento do processo, desde que não tenha sido provocado pelo TCU , mas sim por fatos alheios à sua vontade, fundamentadamente demonstrados na decisão que determinar o sobrestamento;" (grifos acrescidos) Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pelo Ministério Público/TCU, e atentando para o intervalo havido entre o início e o fim do sobrestamento destes autos, marcos que se deram, respectivamente, em 3/5/2016 e 28/11/2023 , o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 043.854/2012-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Apenso: TC- Processo 000.587/2019-2 (Solicitação). 1.2. Responsáveis: Alcino Reis Rocha (XXX.900.065-XX); Ana Lucia da Fonseca Azevedo (XXX.797.411-XX); Cassia Damiani (XXX.031.221-XX); Elcione Diniz Macedo (XXX.691.866-XX); Euclides Machado da Silva (XXX.892.271-XX); Helvecio Eustáquio de Araújo (XXX.375.111-XX); Jorge Fontes Hereda (XXX.048.855-XX); Jose Oswaldo da Silva (XXX.659.096-XX); José Lincoln Daemon (XXX.031.017-XX); Liane Vinagre Klautau (XXX.182.192-XX); Lilian Cristina Cavallare Vieira (XXX.852.992-XX); Luciano Portilho Mattos (XXX.893.906-XX); Marcos Carvalho de Santana (XXX.605.111-XX); Maria do Socorro Ferreira (XXX.297.941-XX); Marluce dos Santos Lima (XXX.974.221-XX); Mauricio Borges Guimaraes (XXX.980.777-XX); Renata de Castro Ferreira dos Santos (XXX.036.466-XX); Ricardo Garcia Cappelli (XXX.320.407-XX); Ricardo Magno Paula Ramos (XXX.418.301-XX); Ricardo de Vasconcelos Barros (XXX.979.993-XX); Rosivaldo Manoel (XXX.109.548-XX); Sergio Cruz (XXX.452.781-XX); Sofia Vasconcelos Feitosa de Souza (XXX.563.961-XX); Sérgio Gomes Velloso (XXX.852.437-XX); Vicente José de Lima Neto (XXX.853.455-XX); Waldemar Manoel Silva de Souza (XXX.643.655-XX). 1.3. Órgão: Secretaria Executiva do Ministério do Esporte (extinta). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.